Tribunal: TJPA
Processo: 0001968-63.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11343.2006 ? PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA ? PUGNA O APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. Devidamente comprovada materialidade, pelos documentos juntados aos autos, bem como a autoria, em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. Ressalto, que no crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. FIXAÇÃO DA PENA BASE PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Da análise da dosimetria da pena, verifico que o magistrado fixou a pena base no médio legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, baseando-se na valoração negativa referente a conduta social, visto que pela Certidão constante dos autos, o apelante se dedica ao crime para se sustentar e ainda com base no artigo 42, da Lei 11.343/2006, bem como na Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial negativa, para justificar a sua fixação acima do mínimo legal. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE, PREVISTA NO ARTIGO 65, I, DO CP ? Impossibilidade. Não há como reconhecê-la, face a ausência de documento hábil para sua comprovação, nos termos da Súmula 74 do STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001968-63.2014.8.14.0049
APELANTE: AIRTON DANTAS FAUSTINO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ART. 33, DA LEI 11343.2006 - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA - PUGNA O APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade, pelos documentos juntados aos autos, bem como a autoria, em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. Ressalto, que no crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
Da análise da dosimetria da pena, verifico que o magistrado fixou a pena base no médio legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, baseando-se na valoração negativa referente a conduta social, visto que pela Certidão constante dos autos, o apelante se dedica ao crime para se sustentar e ainda com base no artigo 42, da Lei 11.343/2006, bem como na Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial negativa, para justificar a sua fixação acima do mínimo legal.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE, PREVISTA NO ARTIGO 65, I, DO CP - Impossibilidade.
Não há como reconhecê-la, face a ausência de documento hábil para sua comprovação, nos termos da Súmula 74 do STJ.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001968-63.2014.8.14.0049
APELANTE: AIRTON DANTAS FAUSTINO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

AIRTON DANTAS FAUSTINO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narra a denúncia, que no dia 02 de abril de 2014, o ora denunciado foi preso em flagrante delito, por estar comercializando droga, sendo capturado pela Polícia Militar com 03 (três) petecas de ¿cocaína¿ e a quantia de R$ 25 (vinte e cinco) reais.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição pela insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, parcial provimento, para aplicar a pena base no mínimo legal e reconhecer a atenuante da menoridade.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer a sua absolvição pela insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade.

A materialidade delitiva, encontra-se devidamente fundamentada através do Auto de apresentação e apreensão (fl. 19), Laudo provisório (fl. 25) e Laudo definitivo (fl. 208).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos das testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais militares, Edilson Alves da Cunha e Samuel dos Santos Damasceno, em síntese, narram de maneira uníssona, que estavam realizando ronda, quando avistaram o adolescente Nielson saindo de um beco e ao procederem a abordagem, encontraram com o mesmo certa quantidade de cocaína e maconha, além de alguma quantia em dinheiro, ocasião em que o mesmo indicou as características da pessoa quem teria vendido e que o traficante estava em uma motocicleta. Que ao diligenciarem pelas redondezas,, avistaram o apelante com as características descritas pelo adolescente apreendido, sendo que ao procederem revista no apelante, encontraram certa quantidade de drogas, semelhante ao que foi apreendido com Nielson. Afirmaram que o apelante confessou a venda do entorpecente, sendo que o mesmo já era conhecido pelo seu envolvimento em crimes.

Dessa forma, a negativa de autoria do apelante, torna-se isolada pelo conjunto probatório, por me filiar ao entendimento de que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Da análise da dosimetria da pena, verifico que o magistrado fixou a pena base no médio legal, ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, baseando-se na circunstância judicial referente a conduta social, visto que pela Certidão constante dos autos, o apelante se dedica ao crime para se sustentar e ainda com base no artigo 42, da Lei 11.343/2006, bem como na Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a sua fixação acima do mínimo legal.

De igual forma não há como reconhecer as atenuantes da menoridade, face a ausência de documento hábil para sua comprovação, como bem explanado na sentença condenatória, nos termos da Súmula 74 do STJ:
¿Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.¿

Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO TENTADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (DIAS) DE RECLUSÃO E 86 (OITENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Omissis...
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Impossibilidade.
Omissis...
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
Omissis...
APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP - Improcedência. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - Não acolhimento. Não consta dos autos documento hábil para sua comprovação.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00573614-93, 212.091, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-19)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.
DESA. Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0001968-63.2014.8.14.0049